Tribunal: TJBA
Processo: 0806630-56.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806630-56.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO PEREIRA SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

APELADO: EDVALDO LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO PRATES BITENCOURT, TAYARA MAGALHAES AMARAL, DIEGO DIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA. POSSE QUALIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por EDMUNDO PEREIRA SILVA JUNIOR e LUANA GOMES MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou improcedente a ação reivindicatória ajuizada contra EDVALDO LIMA DA SILVA e SILVANA REBOUÇAS LIMA, reconhecendo a ocorrência de usucapião extraordinária em favor dos réus.

A ação reivindicatória ajuizada pelos apelantes objetiva a imissão na posse sobre parcela do imóvel rural denominado “Fazenda Saquinho”. Os apelantes alegam serem proprietários do imóvel registrado sob matrícula R1/91.268 e sustentam a injustiça da posse exercida pelos apelados, postulando reforma da sentença para afastar o reconhecimento da usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão discutida consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a procedência da ação reivindicatória ajuizada pelos apelantes e, simultaneamente, analisar se os apelados comprovaram o exercício da posse apta a configurar a usucapião extraordinária arguida em defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória exige para sua procedência a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação da titularidade do domínio; (ii) individualização do bem; e (iii) demonstração da injustiça da posse exercida pelos réus. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o pedido reivindicatório.

No caso concreto, a titularidade do domínio pelos apelantes é incontroversa. Entretanto, a controvérsia reside na natureza da posse exercida pelos apelados, consistente em parcela específica do imóvel rural adquirida por instrumento particular de compra e venda, embora não registrado, firmado com o genitor do primeiro apelante no ano 2000.

O art. 1.238 do Código Civil dispõe que a usucapião extraordinária se configura mediante posse ininterrupta e sem oposição por quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé. O prazo pode ser reduzido para dez anos se houver moradia habitual ou utilização produtiva do bem.

O acervo probatório confirma que os apelados exercem posse contínua, pacífica, produtiva e com ânimo de dono há mais de vinte anos, conforme prova documental e testemunhal, bem como atividades agrícolas desenvolvidas no imóvel.

Conforme a Súmula nº 237 do STF, a usucapião extraordinária pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória. Estando comprovada a posse qualificada, duradoura e incontestada, inexiste injustiça que justifique o acolhimento da pretensão petitória.

Não prospera o argumento dos apelantes relativo à falta de individualização da área, uma vez que a planta do imóvel, memorial descritivo e as provas testemunhais são suficientes para a identificação e delimitação precisa da parcela objeto do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Legislação relevante citada:
CC, art. 1.238; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 237; TJ-BA, Apelação nº 05003277920178050064, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 2ª Vice-presidência, Publ. 03.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1022904-82.2019.8.26.0405, Rel. Vito Guglielmi, 6ª Câmara de Direito Privado, julg. 20.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 50014365720158130223, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, julg. 27.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0806630-56.2015.8.05.0274
, em que figuram como apelante EDMUNDO PEREIRA SILVA JUNIOR e outros e como apelada EDVALDO LIMA DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.